Tribunal: STF
Processo: Rcl 14056
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. ESTADO DO PIAUÍ. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ. FORMA DE COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ESCOLHA E NOMEAÇÃO DOS CONSELHEIROS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADIs 4.416 E 2.828. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. RESSALVA QUANTO AO ENTENDIMENTO. SIMILITUDE DA TEMÁTICA DE FUNDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 734 DO STF. REVOGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.